Tribunal: STF
Processo: HC 207773
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Juliano Brayer Schossler, apontando como autoridade coatora o Ministro Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 695.932/RS.



    Narram os autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 2/1/21, tendo a prisão sido convertida em preventiva por suposta prática do delito descrito nos arts. 33, caput, e 40, III, da Lei nº 11.343/06, ante a apreensão de 96 buchas de cocaína e 11 porções de maconha.



    Sustentam os impetrantes, em síntese, constrangimento ilegal, pois o título da prisão preventiva do paciente seria desprovido de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, tendo se baseado na gravidade em abstrato do delito.



    Destacam a presença de condições pessoais favoráveis, vale dizer, primariedade, residência fixa e ocupação lícita.



    Aduzem a existência de nulidade em decorrência da não realização da audiência de custódia.



    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente.



    Examinados os autos, decido.



    Ressalto, inicialmente, que a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 695.932/RS. Logo, incide, na espécie, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, colhe-se da decisão emanada do Superior Tribunal de Justiça que,



    “na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos a justificar a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos ‘96 buchas de cocaína, 11 porções de maconha’, circunstância apta a demonstrar a necessidade da manutenção de sua prisão cautelar.” (Grifos do autor)



    Consoante entendimento da Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). 



    No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13.



    Cumpre registrar, no tocante à não realização da audiência de custódia, que diante da pandemia do Covid-19, enquanto houver impossibilidade de realização de audiência de custódia por meio digital, de videoconferência, tal situação subsume-se à hipótese de justa causa, sem que essa irregularidade (não realização do ato) atraia, como consectário lógico e necessário, reconhecimento de ilegalidade do ato que decretou a prisão preventiva em substituição ao flagrante. (v.g. Rcl nº 43.935/PR, de minha relatoria, DJe de 3/3/21)



    Ademais, 



    “a não realização de audiência de custódia não tem o condão de invalidar a decisão que mantém a prisão cautelar. Com efeito, o decreto prisional é título autônomo cujos fundamentos de validade devem ser examinados à luz dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.” (HC nº 198.798/PR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 11/3/21)



    Anoto, por fim, que condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não obstam a sua segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente